Tribunal: TJDFT
Processo: 0700118-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ANUÊNCIA DA AUTORA AOS TERMOS DO CONTRATO. NULIDADE DO CONTRATO. NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA AUTORA. RESSARCIMENTO. INCABÍVEL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação declaratória de nulidade c/c danos materiais e morais onde se discute eventual responsabilidade da instituição financeira frente a ocorrência de transações bancárias fraudulentas realizadas, supostamente, sem o consentimento da autora.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. Comprovada a contratação de empréstimo consignado pela autora, este é válido de pleno direito.
4. Ausente qualquer nulidade ou ato ilícito, não há se falar em repetição de indébito, tampouco em danos morais.
5. Recurso conhecido e desprovido.